Tribunal: STF
Processo: RE 78323
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-04-23
Data de publicação: 1974-04-23

Ementa:
- Processo penal. Nulidade inocorrente. A inversão da ordem de inquirição das testemunhas devem-se à incidência da regra do art. 222, § 1º do CPP. A falta de intimação de defesa para os fins do art. 499 atendeu à regra expressa do art. 501 do mesmo Código e, de resto, não lhe acarretou prejuízo. Dissídio jurisprudencial não caracterizado. Recurso não conhecido.